Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MIGRAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA FIBRA ÓPTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CANCELAMENTO INESPERADO E NÃO SOLICITADO DE LINHAS TELEFÔNICAS.
1. A atualização da tecnologia deve ser precedida das garantias necessárias à manutenção do serviço do cliente.
2. Se a migração da empresa de telefonia para a fibra óptica acarretou a descontinuidade do serviço prestado ao consumidor, sem a prévia e efetiva comunicação acerca da desconexão automática, está caracterizado descumprimento do dever de informação descrito no art. 6o, inciso III, do CDC.
3. A falha na comunicação, a demora injustificada de 4 (quatro) meses para religação das linhas, as diversas tentativas realizadas de contato com a empresa de telefonia e o descaso demonstrado pela empresa com o consumidor são injustificáveis, ultrapassam o mero dissabor, os aborrecimentos da vida em sociedade e abalam o estado psicológico do indivíduo.
4. A especificidade do caso concreto autoriza a condenação por danos morais. Precedente.
5. Apelo conhecido e desprovido.